Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL POR ACESSO PRÉVIO AOS AUTOS. REJEIÇÃO. PAGAMENTO A TERCEIRO INTERMEDIADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada pelos vendedores de imóvel contra os compradores, objetivando o recebimento de saldo remanescente do preço total, alegando inadimplemento contratual e fraude contra credores na transferência subsequente do bem por valor inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acesso prévio de testemunha aos autos gera nulidade do depoimento; (ii) estabelecer se o pagamento do saldo contratual a terceiro intermediador é válido sem autorização expressa e formal dos credores; (iii) determinar se a transferência do imóvel por valor inferior configura fraude contra credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples acesso prévio aos autos por testemunha não configura nulidade processual, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo ou manipulação do depoimento, inexistente no caso.
4. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor, conforme o artigo 309 do Código Civil, aplicando-se a teoria da aparência quando o terceiro se apresenta publicamente como intermediador com anuência dos credores.
5. A prova oral demonstrou que o intermediador atuou desde o início da negociação com conhecimento e concordância dos vendedores, que estiveram presentes nas tratativas e aceitaram expressamente que o pagamento fosse realizado por seu intermédio.
6. A alegação de fraude contra credores não restou configurada pela ausência de demonstração do estado de insolvência do alienante, do consilium fraudis e do eventus damni, sendo insuficiente a mera transferência por valor inferior.
7. Os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O acesso prévio de testemunha aos autos não gera nulidade automática do depoimento, exigindo-se demonstração de efetivo prejuízo. 2. É válido o pagamento a terceiro que atua publicamente como intermediador da negociação com aparente anuência dos credores, aplicando-se a teoria da aparência e o artigo 309 do Código Civil. 3. A fraude contra credores exige demonstração cumulativa do consilium fraudis, eventus damni e estado de insolvência do alienante, não bastando a transferência por valor inferior.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 308, 309, 158 e 422; CPC, arts. 282, 371, 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1790991, 0709179-78.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 23/11/2023.